Tribunal: TJSP
Processo: 1018216-86.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Monitória – Nulidade da sentença não configurada – Inicial instruída com os contratos de empréstimos e demonstrativo do débito em aberto – Documentos suficientes para instruir a ação – Alegação de quitação – Quadro probatório desfavorável ao embargante – Limitação a taxa de juros – Ausência – Multa moratória de 2% - Abusividade não evidenciada – Impugnações genéricas aos termos pactuados

Ementa:
*Monitória – Nulidade da sentença não configurada – Inicial instruída com os contratos de empréstimos e demonstrativo do débito em aberto – Documentos suficientes para instruir a ação – Alegação de quitação – Quadro probatório desfavorável ao embargante – Limitação a taxa de juros – Ausência – Multa moratória de 2% - Abusividade não evidenciada – Impugnações genéricas aos termos pactuados sem indicações dos valores exigidos a maior – Inadmissibilidade – Embargos julgados improcedentes – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018216-86.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANTONIO ANDRE TONDI, é apelado FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS - FUNCEF.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1018216-86.2017.8.26.0554 -Voto no 37534 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 37534
APEL. N: 1018216-86.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : ANTONIO ANDRÉ TONDI
APDO. : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
*Monitória
Nulidade da sentença não configurada –
Inicial instruída com os contratos de empréstimos e
demonstrativo do débito em aberto
Documentos
suficientes para instruir a ação Alegação de quitação
Quadro
probatório
desfavorável
ao
embargante

Limitação a taxa de juros Ausência Multa moratória de
2% - Abusividade não evidenciada
Impugnações
genéricas aos termos pactuados sem indicações dos valores
exigidos a maior Inadmissibilidade Embargos julgados
improcedentes Decisão correta Ratificação nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedentes os embargos à ação monitória que ANTONIO ANDRÉ
TONDI interpôs contra FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
FUNCEF.
O embargante sustenta que a sentença é nula, eis que
ausente fundamentação. Além disso, diz que manifestou interesse em
utilizar o saldo capitalizado em nome do apelante com o objetivo de
liquidar a dívida exigida nos autos, tendo encaminhado a proposta via
postal em 2016. Ressalta que não há título hábil a embasar a ação
monitória e impugna a taxa de juros e multa. Por fim, diz que é cabível a
aplicação do CDC para revisar as abusividades do contrato. Busca a
reforma do decisum.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1018216-86.2017.8.26.0554 -Voto no 37534 - Cássia/Fabiane
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
De início, não há se cogitar de nulidade da sentença.
A r. decisão está suficientemente fundamentada. O
digno Magistrado a quo fez análise do quadro probatório e decidiu de
acordo com o seu entendimento, expondo as razões do seu convencimento,
dando correto desate ao litígio.
Aliás, vale deixar claro que a possibilidade de aplicação
do Código de Defesa do Consumidor não altera o resultado do julgamento
da ação, que veio suficientemente instruída com os contratos e
demonstrativos do débito.
De fato, em que pese as alegações do embargante no
sentido de que os empréstimos foram quitados com a portabilidade dos
valores acumulados no plano de previdência (fls. 190/192), a
documentação anexada indica que a negociação não chegou a se
concretizar, tanto que o saldo do fundo apresenta-se intacto (fls. 247/254).
Dessa forma, legítima a cobrança dos valores em aberto,
não se vislumbrando qualquer abusividade nos pactos.
Aliás, em relação às taxas de juros, não existe qualquer
limitação legal ou constitucional, valendo anotar o enunciado da Súmula

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1018216-86.2017.8.26.0554 -Voto no 37534 - Cássia/Fabiane
Vinculante no 7: “A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.”
No que se refere à multa contratual no percentual de
2%, também não se afigura abusiva.
Quanto ao mais, o embargante perde-se em discursos
sobre teses jurídicas, todavia, em nenhum momento, indica o período em
que ocorreram as supostas irregularidades, nem mesmo apresenta os
valores exigidos a maior, sendo inadmissível a impugnação genérica aos
termos pactuados.
Enfim, não restou demonstrada a necessidade do Estado
intervir na relação contratual havida entre as partes e, assim sendo, a
procedência da ação de monitória era mesmo de rigor.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso, com elevação da verba honorária para 15% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §1o e §11, do CPC.
SOUZA LOPES
Relator